Tribunal: TJES
Processo: 5004349-56.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004349-56.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ORLANDA MONFARDINI DA SILVA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de suscitar incompetência deste Juizado ante a necessidade de realização de perícia.

Conforme bem assinalou no judicioso voto do eminente Relator, assim constou: “
Afinal, em que pese a demandante afirmar em sua exordial que "nunca contratou serviço de telefone móvel com a Requerida", a demandada se incumbiu de anexar em sua contestação, o respectivo instrumento em que a demandante contrata os serviços da linha móvel 98847-3661. Outrossim, a assinatura aposta no documento é bastante similar a constante na procuração outorgada pela autora ao seu nobre causídico. Vale a ressaltar, por oportuno, que a demandante, ora recorrida, sequer impugnou a autenticidade da assinatura, presumindo-se assim, lhe pertencer. Ademais, a recorrente volta a ressaltar a ocorrência da contratação em sua peça recursal, juntando novamente a cópia do instrumento firmado entre as partes, ao passo que a recorrida se limita a alegar, em suas contrarrazões, jamais ter contratado a linha móvel, sem impugnar especificamente o contrato anexado. Sendo assim, concluo pela legalidade das cobranças relativas a linha móvel referentes ao contrato em anexo, o que tornam prejudicados os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais.”

Portanto, diante dessa divergência quanto a assinatura da Autora no contrato, entendo, para o correto e justo deslinde da demanda, pela realização da instrução probatória em que se permita a realização de perícia grafotécnica, que será apta a entregar solução justa e eficiente ao caso concreto. Dessa forma, foge à competência do Juizado analisar o pleito em questão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO SUPOSTAMENTE ASSINADO PELA REQUERENTE. DÚVIDAS QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PROVIDO
.(Recurso Cível, Nº 71009189283, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 13-02-2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. TELEFONIA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. CONTRATO.
ASSINATURAS CONTESTADAS. PERÍCIA GRAFODOCUMENTOSCÓPIA NECESSÁRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. 1. Na hipótese dos autos, a dilação probatória se faz necessária à melhor elucidação do caso. Somente através de prova técnica especializada será possível identificar eventual falsificação lançada nos contratos que alicerçam a cobrança contestada
.
2. Por consequência, a extinção do feito, para realização de prova pericial é medida que se impõe.
RECURSO PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTO O FEITO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008763799, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
E SUSCITO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUIZADO
Especial Cível, por complexidade da causa,
para
julga
r
extinto o feito, forte no art. 51, inc.II, c/c art. 3º, caput, ambos da Lei n. 9.099/95.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Oi Movel S.A. – em Recuperação Judicial em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência”, ajuizada por Orlanda Monfardini da Silva.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrida, que até junho de 2016 possuía contrato de telefone fixo junto à requerida, ora recorrente, oportunidade em que realizou a troca para outra operadora. Ocorre que teve o nome negativado indevidamente em 10 de agosto de 2016 por conta de serviço de telefonia móvel que jamais contratou.

De acordo com o juízo a quo, restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora recorrente, que não comprovou a existência do débito referente a linha telefônica móvel de nº 27 98847-3661. Sendo assim, (i) declarou a inexistência de débitos referentes ao contrato n. 5092755746848 e determinou que a recorrente promova a baixa do nome da recorrida em órgão de proteção ao crédito; (ii) condenar a recorrente a restituir o montante de R$ 440,51, já em dobro, para a recorrida; (iii) condenou a recorrente a indenizar a recorrida no importe de R$ 7.550,00 a título de danos morais.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da inexistência de falha na prestação de serviços e pela legalidade da inscrição do nome da recorrida em órgão de restrição ao crédito. Ademais, sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

I – Do mérito

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que a recorrente se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência de defeito.

Afinal, em que pese a demandante afirmar em sua exordial que "nunca contratou serviço de telefone móvel com a Requerida", a demandada se incumbiu de anexar em sua contestação, o respectivo instrumento em que a demandante contrata os serviços da linha móvel 98847-3661. Outrossim, a assinatura aposta no documento é bastante similar a constante na procuração outorgada pela autora ao seu nobre causídico.

Vale a ressaltar, por oportuno, que a demandante, ora recorrida, sequer impugnou a autenticidade da assinatura, presumindo-se assim, lhe pertencer.

Ademais, a recorrente volta a ressaltar a ocorrência da contratação em sua peça recursal, juntando novamente a cópia do instrumento firmado entre as partes, ao passo que a recorrida se limita a alegar, em suas contrarrazões, jamais ter contratado a linha móvel, sem impugnar especificamente o contrato anexado.

Sendo assim, concluo pela legalidade das cobranças relativas a linha móvel referentes ao contrato em anexo, o que tornam prejudicados os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais.

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de setembro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.